Tribunal: TJSP
Processo: 2118090-30.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandato. Insurgência contra decisão indeferitória do benefício da justiça gratuita. Presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade; conforme demonstra a documentação juntada pelo agravante.
RECURSO PROVIDO.